Tribunal: TJPA
Processo: 0820119-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13089 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820119-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MOACIR LEMOS QUIRINO

AGRAVADO: ADEPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. COMUNICAÇÃO FORA DO PRAZO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por produtor rural contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, no âmbito de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em mandado de segurança ajuizado contra a Diretora-Geral da ADEPARÁ. O agravante foi autuado por não comunicar tempestivamente a vacinação de seu rebanho contra febre aftosa, resultando em aplicação de multas. Alegou falha sistêmica no SIGEAGRO e ausência de expediente no último dia do prazo, pleiteando a reconsideração da decisão ou seu julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento, diante da alegação de falhas no sistema da administração pública; e (ii) avaliar se as autuações lavradas pela ADEPARÁ apresentam vícios capazes de ensejar sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória que se confunde com o mérito da demanda mandamental encontra óbice legal nos arts. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 e 1º da Lei nº 9.494/97, sendo vedada quando houver risco de esgotamento da prestação jurisdicional.

A alegação de falhas no sistema SIGEAGRO e de ponto facultativo no último dia do prazo não é acompanhada de provas inequívocas que afastem a presunção de legitimidade do ato administrativo.

O processo administrativo respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme reconhecido pela instância originária e reforçado pelas informações da ADEPARÁ, que apontou inclusive a prorrogação do prazo e a existência de canais alternativos de atendimento.

A nulidade de auto de infração exige demonstração de vícios substanciais e não se presume, conforme jurisprudência consolidada do TRF-4 e do STJ, sendo insuficiente a invocação genérica de princípios constitucionais desacompanhada de prova robusta.

A ausência de indicação expressa do item do anexo da Lei Estadual nº 6.712/2005 nos autos de infração não compromete sua validade quando presentes os demais elementos essenciais exigidos pela legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória em agravo de instrumento não é cabível quando se confunde com o mérito da ação principal e não há prova inequívoca do direito alegado.

A nulidade de auto de infração exige demonstração de vício substancial, sendo insuficiente a alegação genérica de falha administrativa desacompanhada de elementos probatórios concretos.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova robusta de irregularidade material ou cerceamento efetivo ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 277 e 300; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º; Lei Estadual nº 6.712/2005; Decreto Estadual nº 2.118/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TRF-4, AC 0010863-87.2006.4.04.7200, Rel. Des. Maria Lúcia Luz Leiria, 3ª Turma, j. 05.04.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820119-45.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE:
MOACIR LEMOS QUIRINO.

AGRAVADO:
ADEPARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26284259)

interposto por
MOACIR LEMOS QUIRINO
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 2525649394 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no Agravo de Instrumento manejado contra decisão da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Diretora-Geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ.

O agravante, produtor rural, foi autuado por não comunicar tempestivamente a vacinação de seu rebanho contra febre aftosa, tendo sido lavrados os Autos de Infração nº 7420 e nº 7421, que culminaram na imposição de multas nos valores de R$ 17.227,76 e R$ 21.961,62. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos não demonstravam a verossimilhança das alegações, tampouco a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que as vacinas foram aplicadas dentro do prazo legal e que a comunicação deixou de ser realizada em razão de falhas no sistema eletrônico SIGEAGRO da ADEPARÁ, além de decreto estadual que declarou ponto facultativo no último dia do prazo, publicado de forma intempestiva.

Alegou afronta aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade, contraditório e ampla defesa. Requereu a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o julgamento colegiado do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 27284902), na oportunidade a ADEPARÁ pugnou pela manutenção da decisão agravada, sustentando a regularidade do processo administrativo, a inexistência de falhas no sistema e a ausência de comprovação de prejuízo efetivo.

Reforçou que o prazo para notificação da vacinação foi prorrogado e que a autuação respeitou os ditames legais.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no Agravo de Instrumento manejado contra decisão da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Diretora-Geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25649394):

“(...)
Decido
.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Presente os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de agravo de instrumento
e, desde já, entendo que comporta
julgamento monocrático
, consoante art. 133, do Regimento Interno TJ/PA.

II - Mérito

A controvérsia restringe-se à legalidade dos Autos de Infração lavrados pela ADEPARÁ, que impuseram multas ao agravante por descumprimento das normas de defesa sanitária animal, mais especificamente pela não comunicação tempestiva da vacinação contra febre aftosa.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, observou corretamente que o pedido liminar se confunde com o mérito da demanda, implicando possível esgotamento da prestação jurisdicional, o que é vedado pelos artigos 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 e 1º da Lei nº 9.494/97.

Além disso, não restaram comprovadas, de forma inequívoca, as falhas sistêmicas imputadas à Autarquia, tampouco a alegada ausência de expediente no último dia do prazo. Os documentos e argumentos trazidos aos autos não afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo, tampouco infirmam a regularidade do procedimento sancionatório, o qual respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Conforme destacado nas contrarrazões, a ADEPARÁ disponibilizou canais alternativos para notificação, prorrogou os prazos e adotou medidas de apoio aos produtores. A alegação de prejuízo individual, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem a inviabilidade do cumprimento da obrigação, não é suficiente para desconstituir os atos impugnados.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a concessão de medidas liminares em hipóteses como a dos autos deve observar o princípio da deferência à Administração Pública, e que a nulidade de autos de infração exige vícios substanciais, o que não se evidencia no presente caso. Senão vejamos:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA PARA REFUTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. Diante da relevância do direito controverso, da presunção de legitimidade de que se revestem os atos administrativos, que só podem ser modificados por prova robusta em contrário, e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mostra-se necessária a produção de prova pericial, para que seja melhor esclarecida a natureza da área supostamente afetada pelo empreendimento imobiliário. (TRF-4 - AC: 108638720064047200 SC 0010863-87.2006 .4.04.7200, Relator.: MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, Data de Julgamento: 05/04/2011, TERCEIRA TURMA)

É necessário destacar que a nulidade de autos de infração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência administrativa e judicial, não se presume e tampouco decorre de meras irregularidades formais, exigindo-se, para sua decretação, a demonstração de vícios substanciais que comprometam o exercício do contraditório, da ampla defesa ou a própria essência do ato administrativo.

Trata-se de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”

Dessa forma,
eventuais omissões ou deficiências desprovidas de prejuízo efetivo à parte autuada não ensejam a nulidade do auto de infração
, sendo necessária a demonstração de que a suposta falha impediu, de fato, a adequada compreensão dos fatos imputados ou inviabilizou a apresentação de defesa técnica eficaz.

Verifica-se que os Autos de Infração nº 7420 e 7421, lavrados pela ADEPARÁ,
trazem em seu conteúdo os elementos mínimos exigidos pela legislação estadual (Lei Estadual nº 6.712/2005 e Decreto Estadual nº 2.118/2006)
, como: qualificação do autuado, descrição do fato infracional, dispositivo legal violado, indicação da sanção aplicável e prazo para apresentação de defesa.

Ainda que se alegue ausência de referência expressa ao item específico do Anexo I da Lei Estadual nº 6.712/2005 para apuração da multa, tal ponto
não compromete a inteligibilidade do auto de infração
, nem tampouco inviabilizou a impugnação administrativa apresentada pelo autuado, que discorreu amplamente sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos da autuação.

Acresça-se que a própria decisão administrativa impugnada menciona expressamente o fundamento legal da penalidade, os valores aplicados e a natureza da infração, o que demonstra a regularidade substancial do procedimento.

Neste contexto, não se pode reconhecer a existência de vício capaz de macular o auto de infração ou justificar sua anulação, sendo incabível a invocação genérica de princípios constitucionais como forma de afastar a legalidade presumida do ato administrativo regularmente constituído.

Dessa forma, à míngua de vício grave e devidamente comprovado, impõe-se a rejeição do pedido de reforma da decisão recorrida, para se manter suspenso os efeitos do Auto de Infração 7420, Processo nº 2024/2091159 e do Auto de Infração 7421, Processo nº 2024/2091394, até final decisão do mandado de segurança que está tramitando no 1º grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Ao analisar as peças recursais, (agravo de instrumento Id 23593492 e agravo interno Id 26284259), verifico que os fundamentos são semelhantes, com breve adição de pontos contestantes da decisão monocrática apresentados em sede de agravo interno. Portanto, a seguir, a abordagem dos pontos principais da demanda, mesmo que haja a repetição de argumentos (autorizada conforme jurisprudência colacionada ao norte), para o melhor entendimento do raciocínio que estruturou a decisão unilateral proferida neste juízo.

Adentrando o mérito do recurso em caso, conforme consta dos autos, a decisão agravada observou que a pretensão liminar se confunde com o mérito da ação mandamental, e que o agravante não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca a alegada falha sistêmica nem o efetivo prejuízo decorrente da decretação de ponto facultativo no último dia para a comunicação.

Os documentos e argumentos apresentados nos autos não afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo, nem comprometem a regularidade do procedimento sancionatório, que observou integralmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A mera alegação de instabilidade no sistema, desacompanhada de registros objetivos não tem força suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Importa destacar que, conforme informado pela agravada nas contrarrazões, houve prorrogação do prazo, bem como disponibilização de canais alternativos de atendimento aos produtores, o que reforça a adequação das providências administrativas.

A jurisprudência é firme no sentido de que a nulidade do auto de infração exige demonstração inequívoca de vício substancial, o que não se verifica no caso concreto. Sobre isso:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
.
NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA PARA REFUTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIV
O. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. Diante da relevância do direito controverso, da presunção de legitimidade de que se revestem os atos administrativos,
que só podem ser modificados por prova robusta em contrário
, e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mostra-se necessária a produção de prova pericial, para que seja melhor esclarecida a natureza da área supostamente afetada pelo empreendimento imobiliário. (TRF-4 - AC: 108638720064047200 SC 0010863-87.2006 .4.04.7200, Relator.: MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, Data de Julgamento: 05/04/2011, TERCEIRA TURMA)”.

Portanto, dentro da legalidade a decisão monocrática proferida, com os argumentos apresentados nesta via de agravo interno sendo insuficientes para alterar o entendimento do relator, ao passo que a manutenção decisão monocrática é medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25649394, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/12/2025